Tribunal: TJDFT
Processo: 0743374-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IMOBILIARIA BRASILIA LTDA em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, colacionada no ID n. 165881036, cujo teor segue abaixo transcrito: A controvérsia acerca da venda de parte da herança, bem como as eventuais evidências de fraudes relatadas em ID 157263187, deverão ser objeto de ação própria, no juízo competente. Nesta sede, serão inventariados os bens que estejam documentalmente em nome do falecido e partilhados entre os herdeiros conforme inteligência do art. 1784, do Código Civil. O plano de partilha deve ser apresentado nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros, os quinhões, os bens e seus, valores e o ID dos documentos que comprovam a titularidade, bem como as dívidas e forma de quitá-las. Dessa forma, deverá a inventariante retificar o esboço de partilha ID 165064820, no prazo de 10 (dez) dias, devendo excluir a Imobiliária Brasília LTDA, a qual não é herdeira dos bens dos inventariados. Ademais, indefiro a habilitação requerida em ID 157263187, pois a Imobiliária Brasília LTDA é parte estranha aos autos. I. O Agravante defende a reforma da decisão supracitada, a fim de que seja mantido nos autos como herdeiro-cessionário. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal. Conforme consta no sistema do PJe, a decisão ora agravada foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 20/07/2023 (quinta-feira), o Agravante teve ciência do aludido decisum em 24/07/2023 (segunda-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, qual seja, 25/07/2023 (terça-feira). De modo que, considerando o prazo de quinze dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC/2015, vê-se que o termo final para a interposição do recurso de agravo de instrumento ocorreu em 15/08/2023 (terça-feira), haja vista o disposto no art. 60 da Lei n. 11.697/2008. Assim, tendo o recurso sido interposto em 09/10/2023, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. Ademais, as razões do presente recurso se encontram completamente dissociadas dos fundamentos da decisão ID n. 173278551, do processo principal n. 0022836-07.2014.8.07.0001, que o Agravante afirma ser a decisão agravada (ID n. 52235567, pág. 01). Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, inciso III, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator